Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. INVESTIMENTOS. RISCO MÁXIMO. PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITAL INICIAL. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. A relação jurídica das partes é regida prioritariamente pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

2. A legislação consumerista prevê a responsabilidade solidária de todas as empresas que colocam o produto ou serviço no mercado de consumo (CDC, arts. 7o, parágrafo único c/c 25).

3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.